Tribunal: TJES
Processo: 5041412-46.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041412-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE RICARDO GRAMELICH GUERRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM HONORÁRIOS. PARTE RECORRIDA DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. CONTRADIÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM HONORÁRIOS. PARTE RECORRIDA DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. CONTRADIÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Embargos de Declaração nos autos n.º 5041412-46.2023.8.08.0024

Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Embargado: JOSE RICARDO GRAMELICH GUERRA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Relator - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que não deve haver condenação em honorários, uma vez que a parte contrária não foi assistida por advogado.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 7919283) proferido, alegando vício.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Nesse sentido, observo que a razão assiste ao embargante, pois há evidente contradição no acórdão guerreado, isso porque os honorários advocatícios são devidos ao patrono da parte que restou vencedora no recurso.

Assim, estando, no presente caso, desassistida a parte vencedora de advogado, não há possibilidade de condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para que onde se lê:

“
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.
”

Passe a contar:

“
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRIDA NÃO ESTÁ ASSISTIDA DE ADVOGADO.
”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)